Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715099-60.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ADRIANO LOPES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de A.L.D.S., em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado Especial Cível e Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia/DF e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) (processo n. 0701794-03.2024.8.07.0002). Alegou a Defesa técnica (Defensoria Pública) que a prisão é ilegal, pois o paciente foi intimado das medidas protetivas por edital, mas esta citação seria nula, pois houve a certificação pelo Oficial de Justiça que a intimação pessoal não foi realizada, porém, não houve menção dos dias e horários em que compareceu à residência do paciente, constando apenas uma menção genérica de que compareceu ao local quatro vezes e ele não foi encontrado, e foi informado por uma vizinha que raramente o paciente vai ao local, violando o art. 275 do Código de Processo Civil. Argumentou que se a finalidade do tipo penal é a proteção da ofendida, para garanti-la é preciso a efetiva ciência do acusado. Além disso, a ausência de ciência real (diante da mera intimação fictícia) configura ausência de dolo do crime do art. 24-A da Lei 11.343/2006. Acrescentou que a prisão é desnecessária, fere o princípio da presunção de inocência, não atende ao requisito do periculum in libertatis, pois não houve contato do paciente com a ex-namorada, e viola o princípio da homogeneidade, pois, ainda que condenado, é improvável que lhe seja imposto o regime inicial fechado. Destacou a superlotação do sistema carcerário e a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito: a) o relaxamento da prisão, com a expedição de alvará de soltura, ou b) subsidiariamente, a revogação da prisão, ainda que com a aplicação de medida cautelar diversa. É o relatório. Decido. Saliente-se, por oportuno, que, embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si sós, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se da documentação acosta aos autos que, em 28-agosto-2023, foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor de F.D.S.F., ex-namorada do paciente (ID 57979207, p. 2-5). O Oficial de Justiça certificou que compareceu quatro vezes ao endereço do réu, mas não o localizou. Constou que encontrou o imóvel fechado e que uma vizinha disse que o paciente raramente é visto no local, nos seguintes termos (ID 57979207, p. 14) Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado, em 04/03/2024, às 10:40, 06/03/2024, às 12:10 e às 16:30 e 08/03/2024, às 19:00, dirigi-me à quadra 38 , conjunto [omissão nossa], onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de A.L.D.S. [abreviação nossa], CPF : [omissão nossa], em virtude de ele não ter sido encontrado no local nas 4 ( quatro) diligências realizadas ao endereço. Imóvel fechado. A vizinha, do lote 21, que não se identificou, declarou que raramente o requerido tem sido visto ali. Devolvo o presente ao cartório para as providências legais. Diante disso, houve a intimação por edital, o qual foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), em 20-março-2024, com publicação no primeiro dia útil subsequente (ID 57979207, p. 17). Extrai-se do inquérito policial que: no dia 13-abril-2024, policiais foram acionados pela vítima com a notícia de que o paciente estava em frente a sua residência. Compareceram ao local e o prenderam em flagrante delito por descumprimento de medidas protetivas de urgência (ID 57979206, p. 5). A vítima afirmou que o paciente estava embriagado em frente a sua casa e havia tentado entrar. Disse que ele se valeu do pretexto de buscar o cachorro para se aproximar dela. Informou que o paciente se embriaga e fica agressivo (ID 57979206, p. 7). O paciente disse que seu cachorro “neguinho”) escapou e costuma ir para a casa da vítima, sua ex-namorado, e foi até o local para resgatar o animal (ID 57979206, p. 8) O paciente foi preso em flagrante delito em 13-abril-2024. Na audiência de custódia, realizada em 15-abril-2024, a eminente autoridade judiciária converteu e prisão em flagrante em preventiva, com fundamento no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Fundamentou que as medidas protetivas de urgência foram fixadas em razão da comunicação feita pela vítima de que o ora paciente a ameaçou, a perseguia e afirmou que não aceitaria que ela se relacionasse com outra pessoa, sob pena de matá-la e suicidar-se. Assim, concluiu tratar-se de hipótese de descumprimento de medida protetiva de urgência e que a prisão seria imperiosa para garantir o cumprimento das medidas. Confira-se (ID 57979206, p. 55) O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de descumprimento de medida protetiva. Em ocorrência anterior, o autuado ameaçou a vítima, perseguia a vítima e afirmou que não aceitaria que ela se relacionasse com outra pessoa, sob pena de morrer, com o consequente suicídio do autuado. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado.(grifos nossos). Pois bem. O ordenamento jurídico vigente não admite a responsabilidade penal objetiva e exige, para a configuração de qualquer delito, a presença do elemento subjetivo dolo ou culpa. Destarte, não obstante haja a previsão legal de citações e intimações por edital, inclusive com aptidão para ensejarem consequências materiais e processuais ao réu, se trata de comunicação fictícia e, portanto, não pode culminar em presunção que acarrete a responsabilidade penal de forma subjetiva. Consigne-se, por oportuno, que compete à douta Defesa Técnica alertar o paciente de que, doravante, diante da inequívoca ciência das medidas protetivas de urgência em vigor, eventual descumprimento acarretará as consequências legais, inclusive com a possibilidade de prisão. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente A.L.D.S., mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 075099-60.2024.8.07.0000) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator